Tribunal: TJSP
Processo: 2275190-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Deferimento da tutela de urgência para que a agravante se abstenha de promover a prática de atos privativos de médico oftalmologista, sob pena de R$ 1.000,00 por receita prescrita. Manutenção. Impossibilidade de praticar atos privativos de médico oftalmologista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Presença dos requisitos do artigo 300, 'caput', do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Deferimento da tutela de urgência para que a agravante se abstenha de promover a prática de atos privativos de médico oftalmologista, sob pena de R$ 1.000,00 por receita prescrita. Manutenção. Impossibilidade de praticar atos privativos de médico oftalmologista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Presença dos requisitos do artigo 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Agravo desprovido.